Tribunal: TJPA
Processo: 0006406-29.2017.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, INCISO II C/C O ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 70 TODOS DO CPB ? 1)PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. A discussão mostrar-se prejudicada com o édito condenatório. 2)NULIDADE POR AUSENCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL. REJEITADA. Constata-se o auto de reconhecimento às fls. 08 com a observância dos seus requisitos. Destarte, ainda que não atendido com todos os requisitos como alega, conforme jurisprudência pacifica de nossos tribunais a inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP para o Auto de reconhecimento não enseja nulidade, conforme jurisprudência pacifica de nossos Tribunais ? 3) ABOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Pelos elementos probatórios constantes dos autos restou devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva dos crimes pelos quais foi condenado ? 4) DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. NÃO PROSPERA. Devidamente vislumbrada a violência e grave ameaça na tentativa de subtração de coisa alheia móvel que se amolda a figura típica do crime de tentativa de roubo pelo qual foi condenado. 5) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS ? NÃO ACOLHIDA. Pelos depoimentos constantes dos autos o apelante agiu em co-autoria devendo ser mantido a referida majorante imposta na sentença da pluralidade de agentes com liame subjetivo de conduta ? 6)RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇAO DE MENOR IMPORTANCIA NO CRIME. NÃO LHE ASSISTE RAZÃO. Vislumbrado nos autos a sua ativa participação na empreitada criminosa. 7) EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL ? NÃO CABIMENTO. Restou devidamente comprovado que a conduta do apelante se amolda as disposições do artigo 70 do CPB, vez que mediante uma só ação cometeu duas tentativas do crime de roubo qualificado. 8) INSURGE-SE QUANTO AOS FUNDAMENTOS DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS REFERENTE À CULPABILIDADE E CIRCUNSTANCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIDA. Devidamente fundamentada na sentença condenatória. Pena aplicada que não merece reparos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: EDSON RODRIGUES DE SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO N.º 0006406-29.2017.8.14.0017
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISO II C/C O ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 70 TODOS DO CPB - 1)PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEITADA. A discussão mostrar-se prejudicada com o édito condenatório.
2)NULIDADE POR

AUSENCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL.
REJEITADA.

Constata-se o auto de reconhecimento às fls. 08 com a observância dos seus requisitos. Destarte, ainda que não atendido com todos os requisitos como alega, conforme jurisprudência pacifica de nossos tribunais a inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP para o Auto de reconhecimento não enseja nulidade, conforme jurisprudência pacifica de nossos Tribunais -
3)

ABOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENCIA.

Pelos elementos probatórios constantes dos autos restou devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva dos crimes pelos quais foi condenado -
4)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES.
NÃO PROSPERA
.
Devidamente vislumbrada a violência e grave ameaça na tentativa de subtração de coisa alheia móvel que se amolda a figura típica do crime de tentativa de roubo pelo qual foi condenado.
5)

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
- NÃO ACOLHIDA. Pelos depoimentos constantes dos autos o apelante agiu em co-autoria devendo ser mantido a referida majorante imposta na sentença da pluralidade de agentes com liame subjetivo de conduta -
6)RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇAO DE MENOR IMPORTANCIA NO CRIME.
NÃO LHE ASSISTE RAZÃO. Vislumbrado nos autos a sua ativa participação na empreitada criminosa.
7) EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL
- NÃO CABIMENTO. Restou devidamente comprovado que a conduta do apelante se amolda as disposições do artigo 70 do CPB, vez que mediante uma só ação cometeu duas tentativas do crime de roubo qualificado.
8) INSURGE-SE QUANTO AOS FUNDAMENTOS DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS REFERENTE À CULPABILIDADE E CIRCUNSTANCIAS DO CRIME.
NÃO ACOLHIDA. Devidamente fundamentada na sentença condenatória. Pena aplicada que não merece reparos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: EDSON RODRIGUES DE SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO N.º 0006406-29.2017.8.14.0017

R e l a t ó r i o

EDSON RODRIGUES DE SOUSA
, por meio de sua advogada constituída, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia.

Consta dos autos que no dia 16 de junho de 2017, o recorrente, acompanhando de outra pessoa, tentou assaltar, mediante grave ameaça de estarem armados, as vítimas Wallacy Vinicius Silva Ferreira e Alice da Silva Neves. Que passadas as características, policiais lograram êxito em prendê-los , sendo um deles o apelante, o qual foi reconhecido como um dos autores do crime.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II c/c o artigo 14, inciso II c/c o artigo 70, todos do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpõe o presente recurso,
suscitando preliminarmente
que a denúncia é genérica por ausência de individualização da conduta, gerando prejuízo a defesa e nulidade absoluta, bem como, ausência de observância das formalidades legais do artigo 226 do CPP no Auto de reconhecimento realizado na Delegacia.
No mérito
suscita ausência de provas da sua participação, devendo ser absolvido com fundamento no artigo 386, incisos IV, V e IV do CPP.
Subsidiariamente
requer a desclassificação para o crime de tentativa de furto simples; exclusão da majorante do concurso de pessoas, por não restar comprovado o liame subjetivo; requer ainda o reconhecimento da participação de menor importância; exclusão do concurso formal; insurge-se também quanto a culpabilidade e circunstancias do crime valoradas negativamente na sentença e que seja permitido aguardar o julgamento em liberdade.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, exceto para revogação da custódia, vez que como reiteradamente vem decidido esta Turma, esta não é a via eleita, e passo a proferir o voto:

Suscita o apelante
preliminarmente
nulidade da denúncia, por ser esta genérica por ausência de individualização da conduta; suscitada também nulidade no Auto de reconhecimento realizado na Delegacia por não terem sido observados as formalidades legais do artigo 226 do CPP.

No mérito
suscita ausência de provas da sua participação, devendo ser absolvido com fundamento no artigo 386, incisos IV, V e IV do CPP.
Subsidiariamente
requer a desclassificação para o crime de tentativa de furto simples; exclusão da majorante do concurso de pessoas; o reconhecimento da participação de menor importância; exclusão do concurso formal; insurge-se também quanto a culpabilidade e circunstancias do crime valoradas negativamente na sentença e que seja permitido aguardar o julgamento em liberdade.
1.

Quanto a preliminar de nulidade da denúncia por ser esta genérica,
nos termos do entendimento de nossos tribunais, tal discussão mostrar-se prejudicada diante de um édito condenatório, no qual houve amplo exame de mérito acerca dos fatos imputados e debatidos durante toda a instrução processual, sendo-lhe garantido o contraditório e a ampla defesa.

Colaciono abaixo os julgados a respeito:
¿ (...) III -
Quanto à suposta violação do art. 41 do CPP, em face da alegada inépcia da denúncia, deve ser mantida a decisão agravada, seja diante da prejudicialidade da tese em face da prolação de sentença condenatória após amplo contraditório e ampla defesa ocorridos na instrução da ação penal
, seja porque a exordial acusatória, ao contrário do asseverado pela combativa defesa, descreve de forma suficiente os crimes imputados ao ora agravante, permitindo que este se defenda de forma satisfatória. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1771698/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).

Nesse sentido, rejeito a referida preliminar.

2. No tocante a nulidade no Auto de reconhecimento por inobservância das formalidades legais do artigo 226 do CPP,
constata-se às fls. 08 do IP o Auto de reconhecimento com a observância de seus requisitos. Destarte, ainda que não atendido todos os requisitos como alega, conforme jurisprudência pacifica de nossos tribunais a inobservância das formalidades legais para o Auto de reconhecimento não enseja nulidade. Nesse sentido RHC 99.769/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018.

Preliminar rejeitada.
3

- MÈRITO: INSUFICIENCIA DE PROVAS.
Não merece prosperar, verifica-se devidamente reconhecido a materialidade e autoria delitiva quanto relação às duas vítimas constantes na sentença:

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/27 do IP); auto de apresentação e apreensão (fls.32 do IP) e depoimentos colhidos.

O recorrente EDSON RODRIGUES DE SOUSA, ao ser interrogado em juízo negou o crime, aduzindo que apenas estava de carona com o outro denunciado e no dia dos fatos quando estavam passando pelas vítimas ele pediu para parar. Que perguntado se estava de carona ou estava pilotando, retificou o que havia dito, dizendo que Fernando estava pilotando e parou. Que ficou na moto enquanto Fernando foi até as vítimas. Que não sabe se Fernando subtraiu algum bem. Que não sabia que Fernando ia cometer o assalto e discutiu com ele após o ocorrido. Que informado que as vítimas disseram que o interrogado disse para elas não reagirem se não atiraria, afirmou que não disse isto. Que não estava armado e acha que Fernando também não estava. Que informado que as vítimas disseram que os assaltantes passaram em frente a eles, iriam parar e quando notaram um carro passando continuaram o trajeto e depois voltaram para cometer o assalto, disse que isto não ocorreu.

O referido depoimento além de apresentar contradições não se coaduna com os demais elementos de provas constantes dos autos.

A vítima WALLACY VINICIUS SILVA FERREIRA ao ser ouvida em juízo aduziu:
¿Que estava na praça, junto com uma amiga, quando o apelante e o outro denunciado passaram e o depoente suspeitou deles e escondeu seu celular embaixo do banco.
Que os denunciados voltaram, um ficou na motocicleta e o outro desceu e anunciou o assalto, revistando o depoente e sua amiga, inclusive mandou esta baixar a calça para ver se tinha dinheiro escondido, mas não encontraram nada.

Que em razão de não estarem com nenhum objeto de valor eles deram um tapa na cara do depoente e de sua amiga
. Que logo em seguida os mesmos praticaram um assalto contra outra pessoa, mas não conhece esta outra pessoa e nem conversou com ela. Que o depoente anotou a placa da motocicleta que foi utilizada e avisou a polícia.
Que a polícia conseguiu prendê-los e os reconheceu dentre as pessoas apresentadas
. Que um dos assaltantes estava com uma das mãos embaixo da camiseta, dizendo que estava armado, e disse que se não entregassem os pertences atiraria¿. Grifo nosso.

A outra vítima ALICE DA SILVA FERNANDES também ao ser ouvida em juízo nos mesmos termos afirmou:
¿Que estava juntou com Wallace, por volta das 23h30min, em um banco da praça da igreja matriz, quando dois homens passaram de motocicleta e pareciam que iriam parar, mas, em razão de um carro ter passado no momento, eles continuaram. Que logo em seguida voltaram,
um desceu da moto e anunciou o assalto, dando um tapa na cabeça de Wallace. Que o assaltante lhes revistou e nada encontrou, tendo mandado abrir a calça para ver se não havia nada e a depoente abriu.
Que o celular de Wallace estava na grama e os assaltantes nada viram.
Que o assaltante que estava na motocicleta disse que não era para reagirem se não atiraria
¿ (grifo nosso).

A testemunha RAFAEL DE CAMPOS OLIVEIRA afirmou:
¿Que no dia anterior à prisão dos acusados houve vários roubos na cidade. Que fizeram várias diligências e chegaram até o acusado Fernando e este confessou a prática de um roubo de um celular
e delatou o acusado Edson, como sendo o outro assaltante
. Que Fernando tinha uma moto, a qual foi utilizada no assalto, tendo a vítima anotado a placa.
Que foi comunicado do roubo que teve como vítima Wallacy, que foi cometido pelos dois acusados¿
Grifo nosso

A testemunha AILTON MONTEIRO SANTOS também disse:
¿ Que através de informações da inteligência da polícia dirigiram-se até uma residência onde os assaltantes estariam. Que lá chegando prenderam o acusado Fernando e através deste souberam o endereço do acusado Edson.
Que as vítimas disseram que foi utilizada arma de fogo nos assaltos, bem como reconheceram os acusados na delegacia
. Que com o acusado Fernando foi encontrada uma motocicleta que foi utilizada em um dos roubos. Esses dados permitem concluir, com segurança, que os acusados FERNANDO CARDOSO DE OLIVEIRA e EDSON RODRIGUES DE SOUSA foram os autores do delito de roubo que vitimou¿. Grifo nosso

Assim, como constante na sentença a negativa de autoria do apelante encontra-se divorciada das provas colhidas nos autos, vez que as vítimas em depoimento harmônico e coerente com os elementos probatórios colhidos afirmaram que este participou do crime, ficando na motocicleta para dar fuga ao outro agente que o acompanha, inclusive as ameaçou caso reagissem.

4. Desclassificação para o crime de tentativa de furto simples:
Não merece acolhida, vez que devidamente caracterizados os elementos da figura típica pelo qual foi condenado, tentativa de roubo qualificado ao tentar subtrair das vítimas seus pertences mediante violência e grave ameaça.
5.

Exclusão da majorante do concurso de pessoas:
Pelos depoimentos colhidos o apelante agiu em co-autoria com o outro sentenciado, devendo ser mantido a referida majorante imposta na sentença face a pluralidade de agentes com liame subjetivo de conduta na prática do crime, pelos que restou evidenciado nos autos.

Colaciono precedente sobre o tema:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -
Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe. - Não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal,
se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre os réus na prática do roubo noticiado nos autos.
(2019.05181030-06, 210.819, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-16).
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES PELO CONCURSOS DE PESSOAS E USO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A pretensão defensiva recursal de aplicação do art. 395, III do Código de Processo Penal, é totalmente descabida, uma vez que se relaciona à instauração da ação penal, ou seja, à fase de admissibilidade da acusação e, considerando que nunca foi aventada pela defesa, fazê-lo em sede recursal é inócuo, já que fulminado pela preclusão. Preliminar rejeitada. 2. Não há como se acolher a tese absolutória quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.
3. É inviável a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas se as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à pluralidade de agentes na empreitada criminosa.
4. Comprovado o efetivo emprego da arma de fogo na prática delitiva, como forma de intimar a vítima e consumar o delito, é desnecessária sua apreensão, bem como realização de perícia, para caracterizá-la, devendo ser mantida a causa de aumento de pena. Inteligência da Súmula 14 desta e. Corte. 5. É incabível a fixação da pena-base no mínimo legal quando existem vetores judiciais valorados negativamente ao apelante, nos termos da Súmula nº. 23 deste Tribunal. 6. O regime inicial de cumprimento da reprimenda deve permanecer no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ?b?, do Código Penal, diante da manutenção do quantum definitivo da pena privativa de liberdade. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(2019.05029823-55, 210.403, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05)
6.

Reconhecimento da participação de menor importância:
Não prospera, conforme se vislumbra dos autos o apelante participou diretamente da empreitada criminosa, chegando inclusive a ameaçar às vítimas, conforme narrado.

Nesse sentido, não há como reconhecer a causa de diminuição da pena descrita no art. 29, §1º, do Código Penal, porquanto caracterizada a situação de coautoria e não de mera participação.

Sobre a matéria colaciono abaixo precedentes deste Egrégio Tribunal:
¿ (...)
O que resta caracterizado é realmente que ele é coautor do crime narrado na exordial acusatória, já que o que se percebe é que houve divisão de tarefas no caso. Outrossim, se a conduta de cada um foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, revela a hipótese de verdadeira coautoria, e não participação de menor importância como quer fazer crer a combativa defesa. Desta forma, é descabido esse pleito, já que a participação do apelante na ação criminosa não pode ser considerada de menor importância, pois de acordo com os autos, o ora acusado teve conduta ativa e relevante na prática criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância;
(...) (2018.03295651-25, 194.279, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-17) grifo nosso.
7.

Exclusão do concurso formal:
Também não merece acolhimento, restou devidamente comprovado que a conduta do apelante se amolda as disposições do artigo 70 do CPB, vez que mediante uma só ação o apelante cometeu duas tentativas do crime de roubo, vez que abordaram duas vítimas no mesmo contexto fático, exigindo-lhes os seus pertences.
8.

Quanto aos fundamentos das circunstâncias judiciais referente à culpabilidade e circunstancias do crime contra as quais se insurge.
Da análise da sentença verifica que devidamente fundamentado pelo juízo a quo os vetores negativos, assim justificando:

culpabilidade:
¿A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime. O fato de uma das vítimas ter sido agredida com um tapa no rosto demonstra acentuada reprovabilidade na conduta¿;
Circunstâncias do crime
: ¿São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade,tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. O fato dos crimes terem sido praticados à noite, pesa contra o acusado, pois dificulta a defesa das vítimas. Ademais, o fato de ter sido mandado que uma das vítimas abrisse a calça, causando constrangimento nesta lhe prejudica¿.

Assim, devidamente valorado, não merecendo nenhum reparo.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, para cada delito, dentro do principio da proporcionalidade e de acordo com o fins da pena de repressão e prevenção do crime. Presente a causa de aumento do § 2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal e majorada em 1/3 (um terça), resultou na segunda fase em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias reclusão e 213 (duzentos e treze) dias-multa. Aplicado sobre esta o artigo 70 do Código Penal, aumentado em 1/6 (um sexto)a pena, procedeu esta em 10 (dez)anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa. Reconhecido a causa de diminuição da tentado, diminuída em 1/3 (um terço) a pena
, restou

definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) mês e 27 (vinte esete) dias de reclusão e 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora